Tribunal: TJSP
Processo: 2119317-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
- Tendo em vista que há indícios suficientes a indicar o abuso da personalidade jurídica, na medida em que a agravada se encontrava inapta desde período anterior a entrega do imóvel locado e, não tendo sido até então localizados bens passíveis de penhora, de rigor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
- Tendo em vista que há indícios suficientes a indicar o abuso da personalidade jurídica, na medida em que a agravada se encontrava inapta desde período anterior a entrega do imóvel locado e, não tendo sido até então localizados bens passíveis de penhora, de rigor afastar o indeferimento liminar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o processamento do incidente respectivo.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119317-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARILDA TEIXEIRA SCHELIGA e ROBERTO RENATO SCHELIGA, é
agravado ECOVEREST REPRESENTAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119317-60.2020.8.26.0000 -Voto no 30015
2
VOTO No 30015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119317-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARILDA TEIXEIRA SCHELIGA
AGRAVADA: ECOVEREST REPRESENTAÇÕES LTDA
COMARCA: CAPITAL (4a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr (a) SIDNEY DA SILVA BRAGA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSAMENTO DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

AUSÊNCIA
DE
RECURSOS FINANCEIROS
- Tendo em vista que há indícios suficientes a indicar o
abuso da personalidade jurídica, na medida em que a
agravada se encontrava inapta desde período anterior a
entrega do imóvel locado e, não tendo sido até então
localizados bens passíveis de penhora, de rigor afastar o
indeferimento liminar o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, determinando o processamento do
incidente respectivo.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância contra a r. decisão de fls. 57/59 dos autos principais, que, em sede
de cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, por entender que
a simples inexistência de bens passíveis de penhora ou encerramento irregular da
empresa não autorizavam a desconsideração pretendida, sendo necessário que o
exequente demonstrasse fatos que configurassem o preenchimento dos requisitos
legais.
Sustentou a agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria
ser reformada, ao argumento de que a razão para a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica decorria do fato de que, iniciada a fase de
cumprimento de sentença, a agravada havia se quedado inerte, não tendo, ainda, sido
localizados bens passíveis de penhora. Afirmou que em pesquisa realizada junto à
JUCESP havia constatado a ocorrência de uma enorme fraude, vez que constava no
cadastro da empresa que esta se encontrava inapta desde 23.10.18, sem
possibilidade de realizar atividade empresarial, ao passo que a empresa resistiu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119317-60.2020.8.26.0000 -Voto no 30015
3
posse do imóvel locado até 11.02.19, quando houve a entrega das chaves. Asseverou
que a empresa havia encerrado a suas atividades sem quitar as suas obrigações,
razão pela qual os bens dos sócios deveriam responder pelo débito de forma solidária.
Alegou que inadimplemento dos locativos reconhecido causava enriquecimento ilícito
da parte adversa, de modo a ferir o princípio da boa-fé, observando, ainda, que se a
execução não fosse dirigida para os sócios, o cumprimento de sentença restaria
prejudicado.
Às fls. 105/106 foi concedido efeito suspensivo ao recurso.
Processado o agravo, dispensou-se o envio de informações pelo R.
Juízo a quo, não tendo sido devolvido o aviso de recebimento de intimação (vide
certidão de fls. 110).
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento. Justifico.
Embora possível cogitar o preenchimento dos requisitos do artigo 50,
do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica teve significativas
alterações no Novo Código de Processo Civil. A Lei n. 13.105, de 2015, instaurou o
incidente de desconsideração, a ser processado em apartado salvo quando
requerido na petição inicial (art. 134, §2o).
A 'disregard doctrine' não mais se funda exclusivamente na iluminada
doutrina ou precedentes alienígenas, cuida-se de hipótese legal de alargamento do
título executivo. Preenchidos os requisitos do artigo 50, do Código Civil, ou do artigo
28, do Código de Defesa do Consumidor, ignora-se o 'véu' da personalidade jurídica
de forma casuística, declarando ineficaz a proteção societária daqueles que dela
abusaram. Sobre o tema, define Fabio Ulhoa Coelho:
"A teoria da desconsideração visa coibir fraudes
perpetradas através do uso da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica. Sua aplicação é especialmente indicada na hipótese em
que a obrigação imputada à sociedade oculta uma ilicitude.
Abstraída, assim, a pessoa da sociedade, pode-se atribuir a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119317-60.2020.8.26.0000 -Voto no 30015
4
obrigação ao sócio ou administrador (que, por assim dizer, se
escondiam atrás dela), e, em decorrência, caracteriza-se o ilícito.
Em síntese, a desconsideração é utilizada como instrumento para
responsabilizar sócio por dívida formalmente imputada à
sociedade. Também é possível, contudo, o inverso: desconsiderar a
autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la
por obrigação do sócio” (Curso de Direito Comercial, Ed.
Saraiva, 2o volume, 2007, p. 45/46).
No caso concreto, os fatos trazidos pela agravante são suficientes
para indicar possível abuso da personalidade jurídica, na medida em que, conforme
informação obtida junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, em 05.05.20, a
agravada se encontra inapta desde 28.10.18 (vide fls. 64), ao passo que a empresa
remanesceu no imóvel locado até 11.02.19 (vide termo de entrega e chaves de fls. 96).
Referida situação, ao que parece, aponta que houve a continuidade de
atividades da empresa após o reconhecimento de sua inaptidão, sem a localização de
ativos financeiros por parte da agravante, já que dos extratos obtidos via BACENJUD
(fls. 58/59, 61/62), extrai-se que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros realizada
em março e abril de 2020 restou infrutífera, em face da inexistência de qualquer
recurso financeiro.
Da mesma forma, restaram infrutíferas as tentativas de localização de
bens via RENAJUD (vide fls. 60).
Demais disso, a prova cabal acerca da situação alegada pode ser
produzida no bojo do incidente em comento, à luz do contraditório.
Sobre o tema, iterativa jurisprudência deste E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa executada - Indícios de encerramento irregular das
atividades da empresa agravada - Necessidade de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Artigos
133 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 - Imperiosa a
citação dos sócios da executada, visando assegurar o contraditório
e a ampla defesa - Impossibilidade, neste grau de jurisdição de
apreciar, desde logo, o mérito do pedido, sob pena de supressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119317-60.2020.8.26.0000 -Voto no 30015
5
um grau de jurisdição - Recurso parcialmente provido, com
determinação
de
instauração
do
mencionado
incidente,
prejudicados os demais temas trazidos em sede de agravo”
(Agravo de Instrumento no 2069039- 94.2016.8.26.0000, Relator
Desembargador Hélio Faria, 09.08.2016).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - O
Código de Processo Civil de 2015 prevê a instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 e
art. 795, § 4o), para que os bens do responsável da empresa
executada sejam atingidos - Impossibilidade de apreciação do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica no presente
recurso - RECURSO PREJUDICADO, COM DETERMINAÇÃO”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2056451-55.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador Sérgio Shimura, 22.06.2016)
Daí porque, tendo em vista que há indícios suficientes a indicar o abuso
da personalidade jurídica, na medida em que a agravada se encontra inapta desde
28.10.18, ao passo que esta remanesceu no imóvel locado até 11.02.19 e, não tendo
sido até então localizados bens passíveis de penhora, de rigor afastar o indeferimento
liminar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o
processamento do incidente respectivo.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de determinar o
processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
agravada.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora